Tribunal: TJMT
Processo: 1021953-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021953-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), VICTOR LEITE DOS SANTOS - CPF: 062.263.661-84 (AGRAVADO), D. H. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO GOEDE VETTERLE - CPF: 041.612.989-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– INTERNAÇÃO DE CRIANÇA EM UTI – BRONQUIOLITE AGUDA EM LACTENTE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Comprovada a situação de urgência médica – bronquiolite aguda em lactente – e demonstrado o risco à vida da criança diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde sob alegação de carência contratual, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a imediata internação em UTI pediátrica e o custeio integral do tratamento, diante da prevalência do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1021992-40.2025.8.11.0002, movida por D. H. S. L., representado por VICTOR LEITE DOS SANTOS, concedeu a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida e, em consequência, determinou que a ré disponibilize à parte autora vaga de internação em leito de UTI bem como forneça os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa."

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese que: (i) a decisão agravada determinou medida de elevada gravidade e custo à operadora, ignorando o prazo de carência contratual de 180 dias, que ainda não teria sido cumprido pelo autor; (iii) a internação foi negada por ausência de cumprimento da carência mínima de 180 dias para internações clínicas pediátricas, pois à época do pedido haviam transcorrido apenas 81 dias da contratação do plano; (iv) não há, no caso, urgência decorrente de acidente pessoal ou complicações gestacionais, que justificariam a quebra da carência conforme previsão do art. 35-C, II, da Lei 9.656/98; (v) a decisão violaria a legislação de regência da saúde suplementar, particularmente o disposto na Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que regulam os períodos de carência e os limites de cobertura.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 298816377.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 304311377.

O Ministério Público Estadual, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 309753371).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1021992-40.2025.8.11.0002, ajuizada por D. H. S. L., menor impúbere representado por seu genitor, Victor Leite dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde promovesse a imediata internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, bem como o custeio integral do tratamento necessário, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade da recusa de cobertura. Argumenta que o beneficiário, à época da solicitação, contava com apenas 81 dias de vigência contratual, não tendo cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A controvérsia posta em análise envolve, de um lado, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos, expressa na cláusula de carência, e, de outro, os direitos fundamentais à vida e à saúde, constitucionalmente tutelados. Diante dessa tensão, a solução jurídica deve necessariamente se orientar pelos valores fundantes do ordenamento, especialmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito.

Segundo a narrativa dos autos, os fatos evidenciam um cenário de angústia. O agravado, um bebê de apenas sete meses, foi acometido por quadro grave de bronquiolite aguda — enfermidade que, nessa faixa etária, pode rapidamente evoluir para insuficiência respiratória e óbito. Diante de relatório médico que indicava a necessidade de imediata internação em UTI, os genitores do menor enfrentaram, inicialmente, a ausência de leitos na rede pública. Ao recorrerem ao plano de saúde, mantido regularmente, tiveram o atendimento negado, o que impôs o retorno da criança ao lar, em risco iminente de morte. O socorro só foi viabilizado judicialmente.

Neste contexto, a tese da Agravante — que se apoia em interpretação estrita da Lei nº 9.656/1998 — não se sustenta. É certo que o diploma legal permite a estipulação de prazos de carência, mas essa permissão encontra limites. O art. 12, inciso V, alínea "c", prevê carência máxima de 24 horas para cobertura de situações de urgência e emergência, justamente para assegurar que, diante de risco grave e imediato, o beneficiário não seja desamparado com base em cláusulas voltadas a contenção de uso eletivo do serviço.

A tentativa de restringir o conceito de “urgência” a hipóteses de acidente pessoal ou complicações gestacionais é claramente equivocada e dissociada da finalidade da norma. A urgência decorre da gravidade clínica do quadro e do risco iminente à vida, e não de uma listagem taxativa e desprovida de razoabilidade.

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é pacífico, consagrado pela Súmula 597, de observância obrigatória:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. ”

O enunciado é claro: ultrapassado o prazo legal de carência, como no caso em exame, a negativa de cobertura configura prática abusiva e afronta direta à boa-fé objetiva e à legislação de regência.

Corroborando essa compreensão, o parecer do Ministério Público destaca que, embora válida em tese, a cláusula de carência não pode prevalecer sobre o direito à vida. Interpretar o contrato priorizando seu equilíbrio financeiro em detrimento do direito à saúde afronta frontalmente a dignidade da pessoa humana — valor que deve prevalecer em qualquer juízo de ponderação.

Ademais, trata-se de relação jurídica de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 51, IV, declara nulas de pleno direito as cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor. A recusa de cobertura em momento crítico é incompatível com a função social do contrato de plano de saúde, cuja finalidade precípua é justamente proteger o beneficiário em situações de risco.

Diante disso, a decisão do juízo
a quo
não violou qualquer preceito legal. Ao contrário, promoveu a aplicação correta do direito ao caso concreto, priorizando a proteção à vida e à saúde, em conformidade com a jurisprudência consolidada e os princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, “CAPUT”, CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que
a negativa de cobertura por carência contratual pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde
. (N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, “CAPUT”, CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que
a negativa de cobertura por carência contratual pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.
(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Assim, a negativa da ré/agravada, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado, a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde do menor agravado e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida em favor do agravado, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025